Tribunal: TJDFT
Processo: 0707169-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
EMENTA. DIREITO PENAL HABEAS CORPUS. ARTIGO 155, § 4o, DO CÓDIGO PENAL. FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. HIGIDEZ DO ATO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. NÃO CABIMENTO. ORDEM DENEGADA.
I – CASO EM EXAME
1. Habeas Corpus impetrado visando a revogação da prisão preventiva.
II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar a presença dos requisitos para manutenção da prisão preventiva.
III - RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se identifica ilegalidade na prisão em flagrante quando agentes policiais localizam a paciente nas proximidades do local do crime, na companhia do corréu, após reconhecimento nas imagens das câmeras de segurança, e esta confessa informalmente aos policiais a prática do delito, apontando inclusive o local onde se encontra a res furtiva.
4. Havendo prova da materialidade e suficientes indícios de autoria, bem como legitimada a necessidade de se salvaguardar a ordem pública, não se evidencia ilegalidade na decisão que decreta a constrição cautelar.
5. A manutenção da prisão preventiva não ofende o princípio constitucional da presunção de inocência, visto caracterizar medida meramente acautelatória – e não punitiva – sem o escopo de antecipação de pena.
6. Os artigos 318 e 318-A do CPP autorizam a concessão da prisão domiciliar dentre outras hipóteses, à mulher mãe de crianças de até 12 anos incompletos, desde que não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça à pessoa ou em face de seus dependentes. 6.1. O fato de ser mãe de criança de até 12 anos incompletos não autoriza, por si só, o deferimento da prisão domiciliar, havendo situações excepcionalíssimas capazes de autorizar a manutenção da prisão cautelar (HC 143641, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 20/02/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-215 DIVULG 08-10-2018 PUBLIC 09-10-2018).
IV – DISPOSITIVO
7. Ordem denegada.
______
Dispositivos relevantes citados: CPP, artigos 312, 313, 318 e 318-A.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC 143641, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 20/02/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-215 DIVULG 08-10-2018 PUBLIC 09-10-2018. TJDFT, Acórdão 1251469, 00049729120178070019, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 21/5/2020, publicado no PJe: 3/6/2020; Acórdão 1707712, 07194631220238070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 1/6/2023, publicado no PJe: 7/6/2023.